Tribunal: TJBA
Processo: 8010482-21.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010482-21.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IVANA GOMES OLIVEIRA Advogado(s): LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO, AUGUSTO CESAR RIBEIRO LIMA registrado(a) civilmente como AUGUSTO CESAR RIBEIRO LIMA, GUSTAVO CUNHA PRAZERES IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LACTANTE. PRETENSÃO DE TRABALHO REMOTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. REJEITADA. OMISSÃO DO DECRETO MUNICIPAL N. 32.268/2020 QUANTO À INCLUSÃO DAS LACTANTES NO GRUPO DE RISCO. TRATAMENTO ANTI-ISONÔMICO ENTRE GESTANTES E LACTANTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO À MATERNIDADE E DA ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A controvérsia posta em juízo envolve o exame do direito líquido e certo de servidora pública do Município de Salvador que exerce o cargo de farmacêutica e lactante, em razão do fundado receio de retorno ao trabalho presencial no dia 01/05/2021, consubstanciado na ausência de resposta ao requerimento administrativo para exercício de trabalho remoto, bem assim em virtude da previsão contida no art. 10 do Decreto Municipal n. 32.268/2020 – que estabeleceu, no âmbito do Poder Executivo Municipal, o trabalho remoto durante o estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus –, o qual deixou de incluir as lactantes no rol do grupo de risco. 2. Deve ser rejeitada a preliminar processual de ilegitimidade passiva suscitada pela autoridade coatora, porquanto o Chefe do Poder Executivo Municipal, no exercício das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, regulamentou o afastamento do local de trabalho de servidores integrantes do grupo de risco durante a pandemia do novo coronavírus, através do Decreto Municipal n. 32.268/2020, deixando de incluir neste rol as lactantes, situação fática vinculada à causa de pedir da presente ação mandamental. 3. Em juízo de cognição exauriente, constata-se que o art. 10 do Decreto Municipal n. 32.268/2020 destoa do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.938/DF, segundo o qual “a proteção contra a exposição da gestante e lactante a atividades insalubres caracteriza-se como importante direito social instrumental protetivo tanto da mulher quanto da criança, tratando-se de normas de salvaguarda dos direitos sociais da mulher e de efetivação de integral proteção ao recém-nascido, possibilitando seu pleno desenvolvimento, de maneira harmônica, segura e sem riscos decorrentes da exposição a ambiente insalubre” (STF, TRIBUNAL PLENO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ADI N. 5.938/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, data de julgamento: 29/05/2019). 4. Não se pode descurar que, conquanto os Municípios ostentem autonomia para regulamentar a realização do trabalho remoto no âmbito do Poder Executivo Municipal, a ausência de tratamento isonômico entre as gestantes e as lactantes, além de constituir violação ao princípio constitucional da igualdade, representa frontal contrariedade à orientação emanada do Ministério da Saúde, através do Ofício Circular n. 32/2020/SE/GAB/SE/MS. 5. Em situação fática idêntica à dos autos, a Seção Cível de Direito Público, nos autos do Mandado de Segurança n. 8009755-96.2020.8.05.0000, reconheceu o direito líquido e certo ao afastamento de servidora pública municipal do local do trabalho, por se tratar de lactante durante a pandemia do coronavírus. 6. Preliminar processual rejeitada. Segurança concedida para assegurar o afastamento do trabalho presencial pela Impetrante, garantindo-lhe o exercício de trabalho remoto compatível com as suas qualificações técnicas enquanto durar a imprescindibilidade da amamentação. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n. 8010482-21.2021.8.05.0000, no qual figura como Impetrante IVANA GOMES OLIVEIRA e como autoridade coatora o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR PROCESSUAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, e, no mérito, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2022. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR Procurador(a) de Justiça